Tribunal: TJDFT
Processo: 0753731-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DEFICIÊNCIA FÍSICA, MENTAL OU SENSORIAL EM GRAU ACENTUADO. LAUDO MÉDICO INSUFICIENTE PARA AVALIAR A EXTENSÃO DA DEFICIÊNCIA MENTAL APRESENTADA PELA PARTE AGRAVANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS.
1. De acordo com o artigo 1o da Lei Distrital n. 566/1993, (É) assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado, de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários-mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovada mente necessários.
1.1. Havendo nos autos laudo médico emitido pela Secretaria de Estado de Saúde, não indicando o grau de severidade da deficiência mental apresentada pelo agravante, tem-se por evidenciada a necessidade de dilação probatória, de modo a dirimir a real extensão da debilidade, circunstância que torna incabível o deferimento da tutela de urgência, objetivando compelir à concessão do benefício.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.